Tribunal: TJMT
Processo: 1036692-27.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036692-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEANDRO FRANCISCO XAVIER - CPF: 044.496.461-42 (AGRAVADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal da execução penal. Agravo de execução penal. Progressão ao regime aberto. Pena de multa não quitada. Hipossuficiência alegada e não elidida. Renda mensal modesta frente ao montante da multa. Requisito laboral do art. 114, i, da lep. Autodeclaração de atividade lícita aceita, com confirmação por histórico de conduta e formalização prévia (mei). Princípios da individualização da pena, razoabilidade e ressocialização. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu a progressão do reeducando ao regime aberto, com dispensa do pagamento prévio da multa em razão de hipossuficiência e aceitação de autodeclaração laboral.

2.

O Ministério Público sustenta que o inadimplemento da multa obsta a progressão (Tema 931/STJ) e que inexiste prova cabal de hipossuficiência e de trabalho lícito, reputando insuficiente a autodeclaração (art. 114 da LEP).

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão ao regime aberto quando a defesa alega hipossuficiência e o órgão acusador não demonstra capacidade econômica do apenado; e (ii) definir se a comprovação de atividade laboral exigida pelo art. 114, I, da LEP demanda vínculo formal ou se se admite autodeclaração corroborada por elementos do histórico de execução e documentos do apenado.

III. Razões de decidir

4.

O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão quando há prova ou indícios consistentes de hipossuficiência e o Ministério Público não elide tal condição. A renda mensal de R$ 1.500,00 frente à multa de R$ 24.734,25 evidencia desproporção que inviabiliza a exigência de quitação como condição de avanço de regime, sob pena de converter a sanção pecuniária em barreira intransponível à ressocialização (Tema 931/STJ, em leitura que admite flexibilização diante de impossibilidade de pagamento).

5.

Compete à acusação demonstrar concretamente a capacidade econômica do apenado quando a defesa alega hipossuficiência com base em dados objetivos constantes dos autos. A mera referência ao inadimplemento abstrato não afasta a presunção relativa de pobreza.

6.

O requisito laboral do art. 114, I, da LEP comporta interpretação compatível com os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da ressocialização. A exigência de vínculo formal não se converte em condição absoluta. Autodeclaração de trabalho, aliada à inexistência de faltas, ao comparecimento em juízo e à formalização anterior como MEI, configura elemento idôneo para demonstrar ocupação lícita e compromisso com a reintegração social no momento processual.

7.

A aceitação, pelo Juízo da execução, da autodeclaração laboral alinhou-se ao art. 114, parágrafo único, da LEP e à realidade da execução no semiaberto local, em que a colocação formal no mercado é limitada e não pode ser erigida a óbice automático ao direito de progressão quando presentes os demais indicadores subjetivos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento da sanção pecuniária não obsta a progressão de regime quando evidenciada a hipossuficiência do condenado e ausente prova concreta, pelo Ministério Público, de capacidade econômica para o pagamento. 2. A comprovação de atividade laboral prevista no art. 114, I, da LEP admite flexibilização à luz da realidade da execução e dos princípios da ressocialização e da razoabilidade, sendo suficiente, no momento processual, autodeclaração corroborada por histórico de conduta e documentos que indiquem exercício lícito de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 36, § 1º; LEP, art. 28; LEP, art. 91; LEP, art. 114, I e parágrafo único; LEP, art. 117, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 931; TJMT, N.U 1023511-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24/10/2025; TJMT, N.U 1020787-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12/09/2025; TJMG, Agravo de Execução Penal n. 25883229120258130000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, 9ª Câmara Criminal, j. 24/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Núcleo de Execução Penal, nos autos do Processo de Execução n. 2000887-06.2021.8.11.0042, que deferiu a progressão do reeducando
Leandro Francisco Xavier
ao regime aberto (Id. 323163853), ante o reconhecimento do preenchimento do requisito objetivo e, quanto aos subjetivos, dispensou o pagamento prévio da pena de multa em razão da hipossuficiência presumida do apenado, bem como aceitou a justificativa laboral apresentada via autodeclaração.

Em suas razões, o
Parquet
sustenta que a pena de multa pendente (R$ 24.734,25) obsta a progressão conforme o Tema 931 do STJ, alegando ausência de prova cabal de insolvência. Insurge-se, ainda, contra a falta de prova formal de trabalho, aduzindo que a autodeclaração viola o art. 114 da LEP (Id. 323163852).

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento, asseverando a hipossuficiência do agravado (renda de R$ 1.500,00) e a validade do trabalho informal para fins de ressocialização (Id. 323163858).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, opinou pelo
conhecimento e provimento
do agravo, ratificando a imprescindibilidade do pagamento da multa ou prova cabal da insolvência absoluta, com o seguinte sumário:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão que que progrediu o reeducando ao regime aberto. Insurgência ministerial: sustenta que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, ressalvada a comprovação da absoluta impossibilidade de pagamento. Argumenta que não há prova de hipossuficiência nem de ocupação lícita, requisitos indispensáveis ao ingresso no regime aberto. Procedência. O inadimplemento injustificado da pena de multa e a falta de comprovação de atividade laboral impedem a progressão ao regime aberto, por ausência dos requisitos subjetivos previstos nos arts. 36, §1º, do Código Penal e 114, I, da Lei de Execução Penal. Pelo provimento recursal.
(Id. 328376367).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

Cuida-se de insurgência ministerial contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Núcleo de Execução Penal, que deferiu ao agravado a progressão ao regime aberto.

Para a exata compreensão da controvérsia e dos motivos que levaram o Magistrado
a quo
a afastar os óbices apontados pelo Ministério Público, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

Em relação à progressão de regime, somente se procede mediante a observância dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 114, inciso I e II da Lei de Execução Penal. Ademais, o relatório da unidade prisional não informou a inexistência de faltas disciplinares recentes e comportamento compatível com o regime menos gravoso. A exigência contida no inciso I, do artigo 114 da LEP, faz referência ao condenado que esteja cumprindo a pena em estabelecimento previsto no artigo 91 da referida Lei, pois o legislador ao fazer tal exigência relaciona que a liberdade, a partir do ingresso do apenado no regime aberto, terá liberdade de locomoção por largos períodos diários, situação esta diversa da realidade do cumprimento de pena do regime semiaberto nesta Comarca. Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão. Isso posto, por entender que o sentenciado(a) se encontra ajustado(a) ao processo de reintegração social, prisional, autorizando o cumprimento
DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME
da pena no regime
ABERTO
ao sentenciado.

No mérito, a irresignação não comporta acolhimento. A decisão de primeiro grau, ao garantir a progressão de regime, alinhou-se à moderna dogmática da execução penal, que repudia a transformação da pena de multa e da exigência de trabalho formal em obstáculos intransponíveis à liberdade.

O Ministério Público sustenta que o inadimplemento da multa (superior a R$ 24 mil) impede a progressão. Todavia, tal raciocínio ignora a
realidade crua
da massa carcerária brasileira.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
em recente revisão interpretativa do

Tema 931
, assentou que a hipossuficiência do egresso do sistema prisional é uma presunção relativa amparada na realidade social. Exigir que um reeducando, que aufere renda mensal de aproximadamente R$ 1.500,00 (Id. 323163858), quite uma dívida que representa quase dois anos de seu trabalho integral, equivaleria a instituir uma prisão perpétua por dívida, vedada pela Constituição. Neste cenário, opera-se a inversão do ônus da prova: alegada a pobreza, compete ao Ministério Público demonstrar concretamente que o reeducando possui capacidade financeira, o que não ocorreu na espécie, já que, no caso, o
Parquet
limitou-se a apontar o inadimplemento abstrato, sem produzir qualquer prova da solvência do agravado.

No caso concreto, a hipossuficiência não é apenas uma presunção legal, mas uma realidade patente. Extrai-se dos autos que o agravado aufere renda mensal aproximada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), proveniente de seu labor autônomo de serralheiro, valor estritamente necessário à sua subsistência básica e de sua família (Id. 323163867, p. 6). Em contrapartida, a dívida da pena de multa perfaz o montante de R$ 24.734,25 (Id. 323163852).

Ora, o valor exigido pelo Estado representa mais de 16 (dezesseis) meses da renda bruta integral do reeducando. Condicionar a liberdade ambulatorial (progressão de regime) ao pagamento prévio de quantia que o apenado levaria quase um ano e meio para juntar — isso se não gastasse um centavo com alimentação ou moradia — configura, na prática, uma pena de prisão perpétua por dívida, vedada pela Constituição Federal e pelo Pacto de San José da Costa Rica.

Nesse sentido, recente decisão de minha relatoria:

[...]
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao revisitar o Tema 931/STJ, consolidou a tese de que o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, entendimento que vem sendo aplicado também às hipóteses de progressão de regime. 6. No caso concreto, há consistentes indícios de hipossuficiência da apenada, evidenciados pelo fato de se encontrar desempregada, ser mãe de três filhos menores que dependem exclusivamente dela e possuir como única fonte de subsistência benefícios governamentais e pensão alimentícia, em montante mensal aproximado de R$ 1.518,00. 7. Compete ao Ministério Público demonstrar concretamente a capacidade econômica do apenado, não bastando suscitar, de forma abstrata, o inadimplemento da multa. Na ausência dessa comprovação, presume-se a hipossuficiência, quando a defesa apresenta declaração acompanhada de documentos comprobatórios. 8. Quanto à ausência de comprovação de atividade laboral lícita, o art. 114, parágrafo único, da LEP autoriza a dispensa do requisito nas hipóteses do art. 117, dentre as quais está a condenada com filho menor (art. 117, III), situação em que se enquadra a agravada, mãe de três filhos menores. 9. Mesmo que se entendesse aplicável o art. 114, I, ao caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem temperado a leitura do dispositivo para afastar exigências inflexíveis que desconsiderem a realidade do egresso e a omissão estatal na oferta de oportunidades de ressocialização, vedando que a falta de emprego formal se converta em obstáculo automático à progressão.
(TJMT - N.U 1023511-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Também nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO. ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] A exigência de quitação prévia da multa como condição para progressão contraria o princípio da ressocialização, podendo configurar barreira intransponível e transformar a sanção pecuniária em pena perpétua em caso de comprovada hipossuficiência. A jurisprudência do STJ (Tema 931) admite a extinção da punibilidade mesmo sem o pagamento da multa, desde que demonstrada a incapacidade econômica do apenado, reafirmando a possibilidade de flexibilização da exigência em casos específicos. A providência do Juízo da Execução ao encaminhar os autos à Equipe Técnica para apuração da capacidade contributiva e eventual parcelamento da multa coaduna-se com os princípios da individualização da pena, razoabilidade e eficiência da execução penal.
(TJMT - N.U 1020787-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

Portanto, diante da presunção de hipossuficiência não elidida pelo órgão acusador, o não pagamento da multa não constitui óbice à progressão.

Quanto ao requisito laboral (art. 114, I, da LEP), a decisão recorrida acertou ao aceitar a autodeclaração de trabalho.

Não se pode fechar os olhos para a realidade do mercado de trabalho brasileiro e, especificamente, do Estado de Mato Grosso. É fato notório, amplamente divulgado e de conhecimento desta Corte, que a própria Fundação Nova Chance — órgão estatal responsável pela reinserção social — enfrenta dificuldades para alocar formalmente todos os egressos. Nesse contexto, a informalidade não é uma escolha, mas uma estratégia de sobrevivência.

Exigir Carteira de Trabalho assinada de quem carrega o estigma do cárcere é impor uma "prova diabólica". A autodeclaração de trabalho, corroborada pela ausência de faltas disciplinares e pelo comparecimento regular em juízo, deve ser aceita como prova de ocupação lícita. O Estado, que reiteradamente descumpre seu dever de fomentar o trabalho (art. 28 da LEP), não possui legitimidade ética para exigir formalismo excessivo do apenado que busca, por meios próprios, seu sustento.

A jurisprudência pátria, atenta a essa conjuntura, tem flexibilizado a regra do art. 114 da LEP, senão vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO - ART. 114, I, DA LEP - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO - POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO - INTERPRETAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RESSOCIALIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. - A exigência de comprovação de vínculo empregatício ou possibilidade imediata de trabalho, prevista no art. 114, I, da Lei de Execucoes Penais, deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade, da individualização da pena e da função ressocializadora da execução penal, notadamente diante da reconhecida dificuldade de inserção do apenado no mercado formal de trabalho - A progressão de regime constitui instrumento fundamental de reintegração social e cumprimento gradual da pena, devendo o julgador valorar, no caso concreto, elementos indicativos de comprometimento do apenado com a ressocialização, mesmo diante da ausência de comprovação documental de emprego - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a flexibilização do art . 114, I, da LEP, reconhecendo que a exigência formal de comprovação de emprego pode ser
mitigada à luz da razoabilidade e da função social do processo de execução penal.(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 25883229120258130000, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar, Data de Julgamento: 24/09/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/09/2025).

No caso, corroborando a postura diligente do agravado, extrai-se dos autos que ele vem cumprindo rigorosamente as condições impostas e demonstrando efetivo compromisso com sua ressocialização. Conforme documentos juntados, anteriormente à declaração do trabalho como serralheiro, o recorrido havia comprovado a formalização de sua atividade laborativa mediante a abertura de Microempresa Individual (MEI) (Id. 32316386, p. 80). Tal iniciativa, somada à ausência de faltas disciplinares, atesta a regularidade de sua conduta e o exercício de atividade lícita, esvaziando a alegação ministerial de descumprimento do requisito laboral.

Assim, negar a progressão sob o argumento de ausência de vínculo formal seria penalizar o reeducando pela ineficiência do próprio Estado e pela precarização do mercado, subvertendo a lógica ressocializadora da execução penal. A autodeclaração é documento hábil, neste momento processual, para demonstrar o ânimo de laborar.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão que concedeu a progressão ao regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026